Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700642-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FLORENCIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, réu no processo PJE 0720383-69.2022.8.07.0016, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo do 2o Juizado de Fazenda Pública, que deferiu a tutela de urgência para disponibilizar serviço de transporte sanitário individualizado ao agravado, que realiza tratamento de hemodiálise. O agravado requer a retirada dos autos da pauta de julgamento, tendo em vista a sentença proferida no processo originário. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal: “(...), confirmo os efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Distrito Federal a fornecer ao autor o transporte de ida e volta de sua residência localizada na Vila Nova, Rua 15, Lote 10, São Sebastião – DF, à Clínica Davita - Tratamento Renal, situada no SGAS 616, Centro Clínico Linea Vitta, Bloco B, sala 211, Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70200-760, três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, das 06h30m às 11h30m, ou, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, pela rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transporte, sem nenhum custo para a parte autora.” Dessa forma, a marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse processual. A sobrevivência da demanda, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Dê-se ciência às partes de que o processo foi retirado de pauta. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora